Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-49.2022.8.11.0041
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004220-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.587.816/0001-42 (APELANTE), WOSHINGTON LUIZ DOS REIS - CPF: 002.040.121-39 (ADVOGADO), ESTHER SANCHES PITALUGA - CPF: 042.680.061-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CLÁUSULA CIF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REMETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, nos quais se questionava a validade de crédito tributário relacionado à ausência de emissão de MDF-e e de documentação fiscal em operação de transporte de mercadoria. O recorrente alegou ilegitimidade passiva em razão de suposta responsabilidade contratual atribuída ao ente público destinatário.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal sem designação de audiência de instrução; e (
ii
) saber se a empresa apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, considerando a cláusula CIF na nota fiscal e a responsabilidade pela logística da operação.

III.

Razões de decidir:

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada por ausência de prejuízo e de fundamentação idônea no requerimento de produção de provas, sendo a controvérsia essencialmente documental e jurídica.

4.

A nota fiscal consignou a cláusula CIF
(
Cost, Insurance and Freight
, em tradução literal “
custo, seguro e frete
”)
, atribuindo ao remetente a responsabilidade pelo transporte da mercadoria até o destino, o que inclui a emissão do MDF-e e demais obrigações acessórias.

5.

Os documentos contratuais juntados aos autos confirmam que a responsabilidade pela entrega da mercadoria era da apelante, não havendo cláusula que transfira expressamente essa obrigação ao Município.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação específica da finalidade da prova testemunhal e de justificativa quanto à sua relevância autoriza o indeferimento da diligência e o julgamento antecipado da lide, sem configurar cerceamento de defesa. 2. A cláusula CIF implica responsabilidade do remetente pela operação logística e pela regularidade fiscal da entrega.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, e 85, § 11; Lei nº 7.098/1998, art. 17, incisos XIV e XV; Ajuste SINIEF 21/2010; Portaria SEFAZ/MT nº 145/2014, arts. 4º, 8º e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 28.11.2007; TJMT, AI 1002108-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/8/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MGX SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA. – ME
contra a sentença que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos.

Aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante sua prolação sem a designação de audiência de instrução ou a abertura de oportunidade para a produção de prova testemunhal, circunstância que inviabilizou a apuração judicial da suposta falsidade da informação atribuída ao motorista pela empresa.

Assegura, no mérito, que o bem objeto da operação autuada não foi transportado mediante frete, tampouco houve prestação onerosa de serviço de transporte, sendo o caminhão conduzido por servidor público da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, com a devida documentação fiscal regular, inexistindo, portanto, fato gerador para a incidência de ICMS ou imposição de multa, nos termos do artigo 116, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Requer o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam julgados procedentes, ou, subsidiariamente, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 304170910
).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
MGX Soluções Comerciais Ltda. – ME
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de nulidade do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2021378137, inscrita em razão da ausência de emissão de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) e falta de entrega de documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, no montante de R$ 54.770,51 (cinquenta e quatro mil setecentos e setenta reais e cinquenta e um centavos).

A empresa MGX Soluções Comerciais Ltda. – ME, ora apelante, sustenta a procedência dos
embargos à execução fiscal
, em síntese, com fundamento nos seguintes argumentos:

i)

Que foi licitante vencedora do Pregão Eletrônico n. 59/2019 da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, cujo objeto é a entrega de uma usina de micropavimento asfáltica no montante de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais);

ii)

Conforme o contrato pactuado entre as partes a Prefeitura de Lucas do Rio Verde é a responsável pelo transporte do caminhão até a implementadora/fabricante EMAQ, ficando também a cargo da prefeitura o transporte de retorno do equipamento;

iii)

O lançamento é insubsistente por ilegitimidade passiva, visto que Prefeitura de Lucas do Rio Verde era a responsável como destinatária da máquina, nos termos do § 4º, artigo 4º da Portaria n° 145/2014-SEFAZ/MT.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal
, sob o fundamento de que a documentação fiscal apresentada no momento da fiscalização confirma a realização da operação na modalidade CIF, isto é, com transporte da carga de responsabilidade do próprio contribuinte ou por empresa a ele vinculada, além de constar, nas cláusulas contratuais, a atribuição à apelante da responsabilidade pela entrega do maquinário:

[...] Isto posto, verifico que a documentação fiscal apresentada no momento da fiscalização confirma a operação sob a modalidade CIF (Ids. 75336760, fl.4), ou seja, o contribuinte transporta a própria carga ou esta é transportada por empresa vinculada ao estabelecimento do contribuinte.

[...]

Ademais, a própria resposta à solicitação de cópia do processo administrativo nº 059/2019, da Ata de Registro de Preços nº 14/2010, dos Contratos, Ordens de Serviço, Termo de Recebimento, entre outros documentos, apresentada pelo Município de Lucas do Rio Verde - MT, demonstra a existência de cláusulas contratuais que imputam à Embargante a responsabilidade pela entrega de veículos, máquinas e equipamentos (Id. 106007882).

[...]

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...]. (Sentença, Id. 304170904).

2.

Preliminar de cerceamento de defesa:

A empresa MGX Soluções Comerciais Ltda. – ME, ora apelante, sustenta,
em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante sua prolação sem a designação de audiência de instrução ou a abertura de oportunidade para a produção de prova testemunhal, circunstância que inviabilizou a apuração judicial da suposta falsidade da informação atribuída ao motorista pela empresa.

Consoante se verifica dos autos, o requerimento formulado pela apelante em sede de embargos limitou-se a postular a produção de prova testemunhal de forma genérica,
sem indicação da finalidade específica da prova, da identidade das testemunhas ou da sua relevância para o deslinde da controvérsia
, nos seguintes termos:

[...] requerer a produção de provas por meio de audiência de instrução de forma virtual, a realização da audiência de instrução de forma virtual justifica-se para elucidação dos fatos. [...]. (Id. 304170901).

Diante dessa ausência de fundamentação idônea, o magistrado de origem, de forma devidamente motivada, indeferiu a diligência, aplicando corretamente o disposto no artigo 370 do CPC, que autoriza o indeferimento de provas impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, e, em consequência, julgou antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a justificativa quanto à necessidade de audiência de instrução apenas foi apresentada em sede recursal, o que não supre a deficiência do requerimento originário, tampouco tem o condão de infirmar a decisão proferida na instância singular, a qual deve ser examinada à luz das razões que a fundamentaram.

No caso em apreço, a controvérsia está delimitada de forma
essencialmente documental e jurídica
, uma vez que envolve:

i)

A análise da nota fiscal da operação, que expressamente consignou a cláusula CIF; e

ii)

A verificação de documentos contratuais firmados entre a apelante e o Município de Lucas do Rio Verde.

Portanto, ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa, e sendo a questão resolvida à luz da prova documental já produzida nos autos, não há que se falar em nulidade por cerceamento.

Ante exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

3.

Mérito:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à responsabilidade e legitimidade da empresa apelante sobre os lançamentos tributários consubstanciados na certidão de dívida ativa n. 2021378137, decorrentes da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD’s) n. 1145526-3 e 1145526-0, por ausência de emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) e não apresentação de documento fiscal ou do respectivo documento auxiliar relativo à operação de transporte de mercadoria:

[...] Termo de Apreensão e Depósito nº 1145526-3:

[...]

Da análise dos fatos: Após análise da documentação fiscal foi constatado que a carga não possui um MDF-e autorizado
, descumprindo assim o que determina as Clausulas Terceira, Décima Primeira e Décima Sétima do Ajuste Sinief 21/2010, de 10 de dezembro de 2010, combinado com os artigos 4º, 8º e 17 da Portaria nº 145/2014, de 20 de junho de 2014.

Remetente responsável pela prestação de serviço-venda CIF – não emitiu o MDF-E
. [...]. (Id. 304170387).

[...] Termo de Apreensão e Depósito nº 1145526-0:

[...]

Análise dos fatos: Não foi apresentada a fiscalização tributária os documentos fiscais que acobertavam a entrada das mercadorias no Estado
, DANFE 212 e DANFE 211, descumprindo os incisos XIV e XV do artigo 17 da lei 7098/98. [...]. (Id. 304170388).

A empresa apelante, MGX Soluções Comerciais Ltda. – ME, sustenta não lhe incumbir a responsabilidade pelo transporte do bem – uma usina de micropavimento asfáltico –, aduzindo que tal obrigação competiria ao Município de Lucas do Rio Verde, adquirente da mercadoria no âmbito de contrato administrativo firmado após a devida conclusão do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico n. 59/2019, acrescentando, ainda, que o condutor do veículo responsável pelo transporte é servidor da própria municipalidade.

Portanto, constata-se que
não há controvérsia quanto à irregularidade na emissão da documentação fiscal
, limitando-se a contestação à tese de ilegitimidade passiva da apelante.

Conforme se extrai da análise dos autos, a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) n. 000.000.211 (Id. 304170387), emitida pela própria empresa apelante, consignou expressamente a modalidade de entrega sob cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
, em tradução literal “
custo, seguro e frete
”), o que, nos termos da sistemática do direito tributário e comercial,
atribui ao remetente a responsabilidade pelo custo, seguro e transporte da mercadoria até o local de destino, presumindo-se, assim, o controle da operação logística pelo próprio contribuinte ou por empresa contratada sob sua direção
.

A cláusula CIF, amplamente reconhecida na prática comercial e com repercussões no âmbito tributário, implica que o vendedor (remetente) assume a responsabilidade pelos custos, pelo seguro e pelo frete até o local de destino da mercadoria, mantendo, até o momento da entrega, o encargo de assegurar a integridade do bem e de cumprir todas as obrigações inerentes à execução do transporte,
inclusive aquelas de natureza fiscal e tributária correlatas à operação
.

Nesse sentido:

[...] 1. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp n. 931.727/RS, em sede de recurso repetitivo,
se o negócio for sob cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS
, de modo que a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1002108-65.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 12/8/2024).

Do ponto de vista jurídico-tributário, a prática supracitada atribui ao remetente a titularidade da operação até a entrega da mercadoria no destino final, o que, por consequência, mantém consigo o dever de emissão do MDF-e e de todos os documentos fiscais pertinentes, conforme previsto no Ajuste SINIEF n. 21/2010, e de observância das obrigações acessórias instituídas pela Portaria SEFAZ/MT n. 145/2014, especialmente os artigos 4º, 8º e 17, além dos incisos XIV e XV da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/1998.

Em outras palavras,
a cláusula CIF desloca a responsabilidade pelo transporte ao remetente
, inclusive no que se refere à autenticidade e regularidade documental da operação fiscal, não havendo como afastar tal responsabilidade por eventual alegação genérica de que o ente público adquirente teria assumido tal encargo.

A cláusula CIF, portanto, não é meramente um detalhe comercial, mas sim uma qualificação jurídica da operação que repercute diretamente na esfera tributária, pois define quem é o responsável pela documentação fiscal e pela regularidade do transporte da mercadoria.

A alegação de que o transporte foi realizado por servidor do Município, ainda que verdadeira,
não desconstitui o dever jurídico do remetente de assegurar a emissão de toda a documentação fiscal necessária ao deslocamento da mercadoria
, tampouco afasta sua responsabilidade pelas infrações constatadas no momento da fiscalização, notadamente a ausência de MDF-e e de documentação fiscal auxiliar.

É importante destacar que o contrato administrativo n. 133/2020 firmado com o Município de Lucas do Rio Verde não contempla cláusula que, de modo inequívoco, transfira ao adquirente a obrigação de realizar ou custear o transporte, tampouco há previsão expressa que exima a contratada, ora apelante, das obrigações tributárias incidentes sobre a operação logística (Id. 304170888 até 304170889).

Pelo contrário, os documentos juntados aos autos, inclusive aqueles apresentados pelo próprio Município, demonstram que a obrigação pela entrega dos bens competia à contratada, inclusive afirmando que a contratada, ora apelante, só poderia subcontratar a entrega do veículo com a prévia concordância do Município de Lucas do Rio Verde, ficando, neste caso, solidariamente responsável e pelas consequências dos fatos e atos imputáveis ao subcontratado (Id. 304170889 – fls. 9).

Além disso, cumpre salientar que o documento apontado como indicativo de responsabilidade do Município de Lucas do Rio Verde, na realidade, trata-se de instrumento unilateral elaborado pela própria empresa apelante, consistente em sua proposta de preços no âmbito da adesão à ata de registro de preços, não possuindo, portanto, natureza contratual nem eficácia para atribuir obrigações à Administração Pública de forma vinculante (Id. 304170885 – fls. 7/20 e 304170886).

Em conclusão, não há qualquer vício no lançamento fiscal consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2021378137, tampouco ilegalidade nos Termos de Apreensão e Depósito lavrados, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7/3/2019).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) está em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025